Tribunal: TJSP
Processo: 1099442-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Contrato bancário– Inserção de nome em cadastros restritivos de crédito – Declaratória e condenatória – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Tese pautada em solicitação pelo credor de valor incompatível para a quitação – Regularidade da dívida não questionada, tampouco negada a existência de relação jurídica entre as partes ou demonstrado o pagamento – Impossibilidade de

Ementa:
Contrato bancário– Inserção de nome em cadastros restritivos de crédito – Declaratória e condenatória – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Tese pautada em solicitação pelo credor de valor incompatível para a quitação – Regularidade da dívida não questionada, tampouco negada a existência de relação jurídica entre as partes ou demonstrado o pagamento – Impossibilidade de declaração de inexistência da obrigação – Lide temerária, sem o mínimo fundamento legal, baseada em fatos que se contrapõem entre si – Multa por litigância de má-fé aplicada – Recurso não provido e majorada a verba honorária.